Tribunal: TJSP
Processo: 1008508-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – ausência de pronunciamento expresso sobre o pedido de afastamento da cobrança da tarifa de análise jurídica – circunstância que, no entanto, não leva à decretação de nulidade da sentença, por falta de prejuízo – possibilidade de apreciação do tema desde logo pelo Tribunal, com fundamento no art. 1.013, § 3o, II e III do CPC e no princípio da duração

Ementa:
SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – ausência de pronunciamento expresso sobre o pedido de afastamento da cobrança da tarifa de análise jurídica – circunstância que, no entanto, não leva à decretação de nulidade da sentença, por falta de prejuízo – possibilidade de apreciação do tema desde logo pelo Tribunal, com fundamento no art. 1.013, § 3o, II e III do CPC e no princípio da duração razoável do processo – ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a matéria foi devidamente controvertida e debatida em primeiro grau e sua solução depende apenas da análise da prova documental já produzida no processo – questão analisada na sequência.

TUTELA DE URGÊNCIA – pedido de suspensão da imissão na posse do imóvel objeto do contrato de financiamento – ausência de alegação, na inicial, de qualquer vício no procedimento de execução extrajudicial realizado pelo apelado – formalização do auto de arrematação, com a expedição da respectiva carta, antes que o leiloeiro fosse intimado da decisão pela qual foi concedida nos autos a liminar para purgação da mora, posteriormente revogada na sentença – uma vez assinado o auto, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada ação autônoma que tenha por objeto a invalidade da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos sofridos (art. 903 do CPC).

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, instituído pela Lei no 9.514/97 – suposta capitalização decorrente da utilização pura e simples do sistema SAC no cálculo das parcelas – sistema de amortização constante (SAC) não implica capitalização de juros – precedentes – impossibilidade de se presumir que houve a capitalização tão-só por conta da utilização do sistema SAC.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros cobradas que foram pré-fixadas – hipótese em que se fazia necessária a demonstração, antes da prolação da sentença, de que os juros cobrados eram abusivos, porque discrepavam da média do mercado.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ausência de previsão de cobrança do encargo de forma isolada ou cumulativa – eventual cobrança não demonstrada.

TARIFA DE CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO – cobrança desse encargo que é válida (art. 14, § 1o, inciso II, da Resolução no 3.932/2010) – previsão expressa no contrato de financiamento.

TARIFA DE ANÁLISE JURÍDICA – cobrança desse encargo que é válida – previsão expressa no contrato de financiamento.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de análise da matéria não apreciada na sentença, mantida a improcedência da ação.